Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701022-68.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: THAMIRES MERCIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Diante do pedido de desistência do recurso formulado pelo embargante (ID 52270007), determino a retirada do processo de pauta de julgamento. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator